Tribunal: STF
Processo: ARE 1539646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação cível. Ação de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, reintegração na posse e condenação dos réus no pagamento dos débitos de IPTU. Alegação de que os réus não arcaram com as parcelas do financiamento habitacional: Execução hipotecária contra os autores, obrigando-os à quitação dese débito. Sentença de procêdência.



    Preliminar. Princípio da dialaticidade. Não violação. Presença de todos os requisitos necessários para o conhecimento do recurso.; " Aplicação do artigo 1010 do Código de Processo Civil.



    Mérito: Réus-apelantes “afirmam, o preenchimento dos requisitos para usucapião especial urbana. Caso já julgado por esta C. 9º Câmara: de Direito Privado. Posse oriunda de contrato de locação. Contrato de cessão de direitos sem validade. Instauração de incidente de falsidade e ausência de reconhecimento de firma dos contratantes. Quitação do preço também não comprovada. 



    Débitos de IPTU. Apelantes responsáveis apenas pelo pagamento dos débitos referentes ao período da posse do bem. Prazo prescricional quinquenal. Não aplicação. Prazo decenal aplicável (art. 205 do Código Civil). Condenação no pagamento dos débitos do IPTU é mera consequência da resolução do contrato.



    Honorários advocatícios. Readequação para 20% do valor da causa. Atendimento ao determinado no Tema 1076 do C. STJ.



    Resultado. Recurso provido parcialmente."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente